Tribunal: TJPA
Processo: 0003097-80.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. 1) INCIDÃNCIA DA MAJORANTE USO DE ARMA. APLICABILIDADE. DESNECESSÃRIA APREENSÃO E PERÃCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2) RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA, REDUÃÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. CRITÃRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBEDECIDOS. 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÃÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES 1) A apreensÃ£o da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realizaÃ§Ã£o de perÃcia sÃ£o prescindÃveis Ã caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2Âº, I, do CÃ3digo Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilizaÃ§Ã£o do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vÃtima. (SÃºmula nÂº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenaÃ§Ã£o pela referida majorante;2) Sendo certeira a valoraÃ§Ã£o dos critÃ©rios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, tornando irrepreensÃvel a questÃ£o, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, incabÃvel a fixaÃ§Ã£o da pena-base no mÃnimo legal, vez que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que ela seja afastada do mÃnimo permitido, na esteira do disposto na SÃºmula nÂº 23 do E. TJE-PA.3) Observa-se que o depoimento da vÃtima Ã© firme e esclarecedor quanto ao modus operandi do delito, sendo enfÃ¡tica quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaÃ§a, tornando impossÃvel o afastamento da majorante4) RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E IMPROVIDO O DEFENSIVO, para aplicar a majorante atinente ao uso de arma de fogo, tornando a pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 10 dias-multa

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003097-80.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE/APELADO: ALEXANDRE BRENO MONTEIRO SANTOS
Def. Púb.: REINALDO MARTINS JÚNIOR
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. 1) INCIDÊNCIA DA MAJORANTE USO DE ARMA. APLICABILIDADE. DESNECESSÁRIA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2) RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA, REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBEDECIDOS. 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES
1) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vítima. (Súmula nº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenação pela referida majorante;
2) Sendo certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, vez que basta uma circunstância judicial desfavorável para que ela seja afastada do mínimo permitido, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.
3) Observa-se que o depoimento da vítima é firme e esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfática quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça, tornando impossível o afastamento da majorante
4) RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E IMPROVIDO O DEFENSIVO, para aplicar a majorante atinente ao uso de arma de fogo, tornando a pena concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E CONCEDER

PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E IMPROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 32ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrido entre os dias vinte e seis de outubro e cinco de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Apelações Penais interpostas pelo réu
ALEXANDRE BRENO MONTEIRO SANTOS
e pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o primeiro por incurso nas sanções do art. 157, §2º, II do CP, a pena de
06 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa,
a ser cumprida em regime
aberto.

Narra a denúncia que, no dia 12/12/2014, o acusado e outro indivíduo não identificado foram responsáveis pela subtração, mediante emprego de arma, de várias joias da vítima, as quais valiam aproximadamente R$18.000,00 (dezoito mil reais).

É descrito que um dos criminosos, caracterizado como mototaxista, permaneceu do lado de fora, enquanto o outro, portando arma de fogo, adentrou no estabelecimento da vítima exigindo que ela lhe entregasse dinheiro, passando, contudo, a subtrair as joias que ela estava usando quando soube não haver qualquer quantia em espécie no local.

A vítima, então, alguns dias depois do crime, reconheceu durante uma reportagem televisiva como o autor do crime o denunciado, que estava sendo filmado enquanto fazia alguém de refém em uma farmácia, tendo confirmado que se tratava da mesma pessoa, assim que teve acesso à reportagem em jornal impresso.

Consta, ainda, da peça vestibular que a vítima efetuou o reconhecimento do réu na delegacia, bem como que ele confessou a autoria delitiva na companhia de outra pessoa e mediante uso de arma de fogo, sendo denunciado por violação ao art. 157, §2º, I e II do CP

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 42-54) apenas pelo roubo majorado pelo concurso de agentes.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação e, em suas razões (fls. 57-60) pleiteou a condenação pelo roubo majorado pelo
uso de arma, com o consequente aumento na pena fixada,
aplicando-se a Súmula nº 14 do TJPA.

Irresignada, a defesa também interpôs apelação e, em suas razões (fls. 69-74), pugnou pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento da causa de aumento atinente ao concurso de agentes.

Em contrarrazões (fls. 75-80), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
defensivo
.

Em contrarrazões (fls. 82-84), a Defensa rechaçou a tese ministerial e pleiteou pelo improvimento do Apelo

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento e provimento ao recurso ministerial, no sentido de reconhecer a majorante atinente ao uso de arma de fogo, bem como pelo improvimento do recurso aviado pela Defesa

Os autos me vieram conclusos em 03/04/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.
I-

INCIDÊNCIA DA MAJORANTE ATINENTE AO USO DE ARMA DE FOGO (RECURSO MINISTERIAL)
.

Em resumo, o apelante sustenta que, deve ser afastada a tese suscitada na sentença condenatória, segundo a qual a majorante atinente ao uso de arma de fogo não pode ser aplicada, em razão da ausência de apreensão e perícia na arma.

Em relação ao pedido de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal (uso de arma), anoto que assiste razão ao apelante, uma vez que do contexto probatório se extrai que o apelado, empunhando arma de fogo, praticou a conduta pela qual foi condenado.

O depoimento da vítima em sede policial e, corroborado em Juízo, é esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfático quanto à utilização da arma. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Pelos motivos acima expostos, aplico a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I do CP), esclarecendo que, a Lei nº 13654/2018, com início de vigência a partir do dia 24/04/2018, abriga
lex gravior,
pois criou no art. 157 do CP, o §2º A, cujo inciso I, prevê, no seu preceito secundário, a majoração da pena provisória aplicada em 2/3,quando o roubo for realizado mediante o emprego de arma de fogo (preceito primário), daí decorrendo que esse novo preceito secundário, por ser dosimetricamente mais grave do que aquele previsto no preceito revogado (inc. I, do § 2o, do art. 157-CPB), recebe vedação constitucional expressa de incidência (CRFB, art. 5o, inc. XL) aos fatos penalmente relevantes praticados e denunciados até o dia anterior (23/04/2018, inclusive) ao início da vigência da Lei n° 13.654/2018, em razão da garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Desta forma, o caso dos autos, cujos fatos foram praticados em 12/12/2014, incide a majoração na fração entre 1/3 até 1/2, à luz do princípio da ultratividade da lei mais benéfica, sendo aplicado o regramento anterior, vigente à época dos fatos, disposto no art. 157, § 2º, I, do CP.

Contudo, por questões didáticas, passo a análise das razões aviadas pela Defesa para, posteriormente, retomar o raciocínio acerca das aplicações da majorante.
II-

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL (APELO DEFENSIVO)

A defesa sustenta a necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal. Quanto ao tema, verifico que o Julgador considerou duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, vejamos o trecho da sentença neste aspecto:
(...) circunstâncias graves
por ter sido o delito cometido no interior de um estabelecimento comercial, o que demonstra maior periculosidade da conduta se comparado com um roubo praticado em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte do criminoso e gerando maior risco à coletividade; a valoração das
consequências
do crime lhe prejudica, tendo em vista que a res furtiva, de alto valor econômico, aproximadamente R$18.000,00 (dezoito mil reais) não foi recuperada em sua totalidade

Por intermédio dos fundamentos acima especificados, o MM. Juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 anos de reclusão. A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante agiu como extrema ousadia, destemor a aplicação da lei penal e o
modus operandi
empregado para prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos desfavorável tal circunstância.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que a pena-base foi fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as características do caso concreto demonstram a existência do
plus
exigido para negativar as consequências do crime.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.
III-

AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS (APELO DEFENSIVO)

Como tese subsidiaria, a defesa pleiteou pelo afastamento da causa de aumento atinente ao concurso de agentes, vez que ele não havia sido devidamente configurado no caso dos autos. No entanto, melhor sorte não assiste ao Apelante, pois a vítima Maria do Socorro Sales Botelho informou que o acusado estava na companhia de um comparsa no momento dos atos delituosos, o qual estava vestido de mototaxista e aguardou do lado de fora do estabelecimento comercial para garantir a fuga e a consumação do crime. Tendo o próprio apelante confessado, em Juízo, o referido
modus operandi,
razão pela qual mantenho a incidência da majorante atinente do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP).

Pois bem! Após reconhecer a incidência da majorante atinente ao uso de arma, manter a pena-base nos padrões fixados pelo MM. Juízo
a quo,
bem como manter a majorante atinente ao concurso de pessoas, passo a realização da nova dosimetria:

Cediço que a simples somatória de majorantes no crime de roubo não possui o condão de afastar a fração de aumento da pena do mínimo legal, na terceira fase da dosimetria, na esteira da Súmula nº 443 do STJ. Contudo, no caso dos autos, verifico que a arma utilizada para consumação do crime, foi apontada para a cabeça da vítima conforme seu depoimento,
in verbis:
Eram 10 horas da manhã, eu tenho gravações e filmagens do meu estabelecimento, ele chegou passou por um funcionário meu e foi direto a mim e colocou o revolver na minha cabeça, pedindo dinheiro e eu não tinha e ele me tomou joias no valor de R$18.000,00 e em cinco minutos foi embora (mídia áudio visual de fl. 31)

Portanto, considerando o reconhecimento de duas majorantes no caso concreto (uso de arma de fogo e concurso de agentes), a forma reprovável e mais agressiva da utilização da arma de fogo em desfavor da vítima, tenho que o aumento da pena, na terceira fase da dosimetria deve se dá na fração de 2/5, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva
06 (seis) anos e 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos, e
nego provimento ao recurso da defesa
e
concedo provimento ao recurso Ministerial
, para aplicar a majorante atinente ao uso de arma de fogo, tornando a pena concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator